Tribunal: TJPA
Processo: 0874359-56.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874359-56.2021.8.14.0301

APELANTE: AGATHA INCORPORADORA LTDA

APELADO: HAMILTON LEITE BARROS JUNIOR, BRENNA ANNE DA SILVA SOUTO BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Hamilton Leite Barros Junior e outra
contra decisão monocrática que, ao conhecer da apelação interposta por
Agatha Incorporadora Ltda.
, anulou de ofício a sentença proferida em ação de consignação em pagamento, por vício de adstrição, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento. Os agravantes alegaram a inadequação do julgamento unipessoal, a existência de decisão supressa e a violação ao princípio da colegialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno, que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão monocrática que anulou a sentença, pode ser conhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, conforme o art. 932, III, do CPC.

4.

No caso, a decisão monocrática impugnada reconheceu a nulidade da sentença por violação ao princípio da adstrição e inadequação da discussão contratual em sede de consignação em pagamento, fundamentos que não foram atacados pelos agravantes, que se limitaram a questionar a forma monocrática do julgamento.

5.

A ausência de impugnação específica caracteriza a inadmissibilidade do recurso, conforme entendimento pacífico do STJ, segundo o qual o agravo interno deve enfrentar todos os fundamentos da decisão agravada (STJ, AgInt no AREsp 1950991/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2022; EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática é inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.

2.

A ausência de enfrentamento direto das razões de decidir configura deficiência de fundamentação recursal e autoriza o não conhecimento do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; art. 1.021, § 4º; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1950991/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2022; STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01/03/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0874359-56.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

HAMILTON LEITE BARROS JUNIOR E OUTRA

ADVOGADO:
ALEJANDRO DHLLOMO SOUZA DE OLIVEIRA FALABELO OAB/PA 28.253

AGRAVADO:
AGATHA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA 13.179

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de consignação em pagamento
proposta por
AGATHA INCORPORADORA LTDA
objetivando extinguir a obrigação com

HAMILTON LEITE BARROS JUNIOR E OUTRA
ao depositar o valor oriundo de pretensa rescisão de contrato de venda e compra por inadimplemento dos requeridos. A sentença, a partir do reconhecimento de nulidades contratuais, deferiu o depósito do valor incontroverso determinando o reajuste a respeito do residual.

Decisão monocrática:
conheceu do recurso de
AGATHA INCORPORADORA LTDA e, de ofício,
anulou a sentença por vício de adstrição, determinando o retorno o retorno dos autos à origem para rejulgamento da demanda adstrita à consignação. Decisão monocrática mantida ao ID. 30299767.

Recurso:
de agravo interno

ao ID. 31020297,
HAMILTON LEITE BARROS JUNIOR E OUTRA,
anunciando o equívoco na unipessoal,
i.)

inadequação do julgamento monocrático,
ii.)
decisão supressa e motivação insuficiente e
iii.)
violação ao primado da colegialidade.

Contraminuta:
não apresentada.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0874359-56.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

HAMILTON LEITE BARROS JUNIOR E OUTRA

ADVOGADO:
ALEJANDRO DHLLOMO SOUZA DE OLIVEIRA FALABELO OAB/PA 28.253

AGRAVADO:
AGATHA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA 13.179

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O recurso de agravo interno por
HAMILTON LEITE BARROS JUNIOR E OUTRA
contra decisão monocrática

que conheceu e de ofício anulou a sentença, sequer merece ser conhecido!

Objetivamente, eis o cenário que temos:

Razão da decisão monocrática atacada:
violação ao primado da adstrição e inadequação da discussão contratual em sede de consignação em pagamento.

Razão do recurso:
inadequação do julgamento monocrático por ausência de precedente obrigatório específico, o que configurou decisão supressa motivada de forma insuficiente violando o primado da colegialidade.

É cristalina a dissociação de argumentos! A decisão monocrática atacada dispõe sobre o erro do togado
a quo
em revisar cláusulas contratuais em sede de consignação em pagamento, o que não foi enfrentado pelo agravo interno que atacou apenas a forma com que operacionalizada a solução da controvérsia, unipessoal.

Isso porque o recurso de agravo interno, como de sabença, é dotado de fundamentação vinculada às razões empreendidas na decisão atacada, sob pena de se desbordada, suprimir instâncias.

Diante da ausência de impugnação específica deste (único) argumento da decisão monocrática, o não conhecimento do presente levante é medida que se impõe por ausência de impugnação específica.
Recurso prejudicado diante da ausência de cumprimento de seu pressuposto, torna-se premente seu reconhecimento na forma do art. 932, III do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Compreensão jurisprudencial:

PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITE O RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. 1. Cuida-se de inconformismo com decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Agravo em Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, considerando a incidência da Súmula 5 e 7/STJ. Malgrado isso, a parte em seu Agravo deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 3. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. (EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.) 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1950991 MS 2021/0241679-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO

diante de seu manifesto incabimento por ausência de impugnação específica
e assim mantenho, em sua integralidade, a decisão monocrática que conheceu e de ofício anulou a sentença apelada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela interposição de agravo interno ou oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no § 4º do art. 1.021 ou § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/01/2026